Tribunal: TJDFT
Processo: 0734630-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734630-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR HUGO DE OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: RAPHAEL SERAINE FAGUNDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, além de determinar a emenda à petição inicial, indeferiu pedido de antecipação de tutela, pelo qual o agravante pretende a “reintegração” de posse do imóvel descrito como apartamento no 1.106 e vaga de garagem no 197, Torre “B”, Lote no 4, Rua 5 Norte e Lote no 7, Rua 4 Norte, Águas Claras, DF, com todas as taxas condominiais e impostos quitados. Alega que entabulou compra e venda com o agravado, referente a outro imóvel, no qual aquele sobre o qual ora se discute foi dado como parte do pagamento. Assevera que, embora o agravado não tenha adimplido todas as suas obrigações, ajuizou ação contra o agravante, atualmente em fase de execução - processo no 0715807-26.2019.8.07.0020, também da 2a Vara Cível de Águas Claras. Sustenta que o apartamento objeto da demanda não está sob a sua posse, bem como o valor exigido naquele cumprimento de sentença é exorbitante e põe em risco o seu equilíbrio financeiro e emocional. Aponta má-fé do agravado, que permanece na posse do bem e aufere os frutos civis, enquanto exige que o agravante quite o financiamento pendente. Invoca o disposto no art. 562, do CPC. Acresce fazer jus à antecipação de tutela para suspender o outro cumprimento de sentença e determinar a reintegração de posse. Entende presentes os requisitos do art. 300, do CPC, por se tratar de demanda urgente, e ressalta, quanto à probabilidade do direito, que o agravado ocupa o apartamento, mas se recusa a atender ao interfone, quando procurado pelo advogado do agravante. Aponta haver dano de difícil reparação, pois o valor exigido no cumprimento de sentença é de R$ 176.340,76 (cento e setenta e seis mil trezentos e quarenta reais e setenta e seis centavos). Conclui requerendo a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do cumprimento de sentença no 0715807-26.2019.8.07.0020, até a resolução do feito de origem, bem como a reintegração de posse do imóvel indicado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, é manifesto o não cabimento do recurso quanto à pretensão de suspensão de processo diverso daquele em que proferida a decisão objeto do presente agravo de instrumento. Neste tocante, a respeitável decisão recorrida assentou o seguinte: “Quanto ao pleito de suspensão do cumprimento de sentença, o referido carece de probabilidade. O título firmado ao referido processo encerra obrigações de fazer da parte autora que não possuem correlação imediata com o presente feito. Mesmo a alegação de que o requerido, naquele autor, se esquiva a colaborar com o cumprimento da obrigação de transferência do financiamento, dada a necessidade de fornecimento de documentação que só o requerido tem condição de fazê-lo para a análise do credor fiduciário, só reflexamente afeta o presente feito, isto em uma conjuntura. Isto porque referida encerra, em verdade, questão a ser levantada, discutida e travada no referido feito, visto supostamente afetar uma das obrigações do autor, naquele réu, firmadas no título judicial. Não é desconhecido que o réu, aqui autor, também possui o direito à quitação, de modo que não deve o credor criar embaraços no cumprimento do título judicial, deixando de colaborar com a obrigação de fazer pretendida na fase de conhecimento e reconhecida no piso e em 2o grau. Ocorre que, saber ou não se o presente réu está impedindo a satisfação de uma das obrigações é questão afeta, unicamente, ao cumprimento de sentença. Se muito, eventual alegação pode importar na suspensão destes autos, até que seja dirimida a questão impeditiva no feito executivo. Isto porque, muito embora, NESTE LIMINAR, não se verifique no contrato qualquer disposição no sentido de impedir a posse do imóvel utilizado no preço antes da conclusão da transferência do financiamento, é possível que esta questão seja aventada como matéria defensiva. Ademais, é de se destacar que o cumprimento de sentença envolve considerações outras para além da suposta posse do bem que o réu incluiu no preço, não sendo crível sua suspensão com amparo, apenas, na situação do bem imóvel” (ID no 137148060 dos autos de origem no 0716535-62.2022.8.07.0020). O agravante não enfrentou diretamente os fundamentos da decisão agravada, restringindo-se a reiterar os argumentos expendidos na inicial, no sentido de que o prosseguimento daquele feito estaria a causar-lhe prejuízo financeiro e emocional. Ora, mostram-se corretas as considerações da decisão agravada, notadamente quanto a caber ao agravante manejar as impugnações adequadas nos mesmos autos em que proferidas as decisões com as quais não se resigna, respeitando-se, por óbvio, a matéria acobertada pela coisa julgada. Nesse caso, não havendo sequer o expresso enfrentamento dos fundamentos da decisão agravada, o recurso não comporta conhecimento neste tópico. No que concerne à imissão na posse do imóvel - e não reintegração, como nomeia o agravante, pois, segundo ele mesmo afirma, nunca teve a posse do bem -, o recurso comporta conhecimento, ao menos em análise prelibatória. É que a sentença e o acórdão proferidos na ação no 0715807-26.2019.8.07.0020, conquanto tenham assentado a responsabilidade do agravante pela quitação do financiamento perante o credor fiduciário, não se debruçaram, ao menos expressamente, sobre eventual pretensão de que a posse fosse transferida de imediato ao ora agravante, então réu naquele feito. Assim, ressalvada a apreciação definitiva da questão pelo egrégio colegiado, o cabimento do presente recurso fica delimitado à pretensão de imissão na posse. Pois bem. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há enfrentamento direito do fundamento constante da decisão agravada, segundo o qual a discussão sobre a posse do bem remonta ao negócio jurídico celebrado em 2018, a denotar ausência de efetiva urgência. Conjugue-se a isso que a argumentação recursal não se mostra suficientemente relevante, notadamente porque a sentença e o acórdão entenderam necessária, em primeiro lugar, a quitação do financiamento, como condição para a transferência da propriedade - até porque o imóvel encontra-se alienado fiduciariamente. Confira-se: “Do ágio do imóvel O requerente pretende, ainda, a condenação do réu na obrigação de fazer consistente em efetuar a quitação e a transferência do imóvel APARTAMENTO No 1106, VAGA DE GARAGEM No 197, TORRE “B”, LOTE No 4, RUA 5 NORTE E LOTE No 7, RUA 4 NORTE, ÁGUAS CLARAS, DISTRITO FEDERAL, de 33 m2 de área construída e 12 m2 de garagem melhor descrito e caracterizado na matrícula no 298066, 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal e a quitação dos débitos com fatos geradores após a data do contrato. Novamente, conforme se depreende do contrato formalizado entre as partes, constato que o requerido comprometeu-se a quitar o saldo devedor de R$ 114.000,00 junto ao Banco de Brasília – BRB, conforme contrato ID 49518831. Entretanto, é incontroverso que permanece inerte em sua obrigação contratual, além do que não impugna as alegações do autor de que não realiza o pagamento das prestações mensais. Destacamos, por oportuno, que a transferência do contrato de financiamento para o requerido depende anuência do credor fiduciário, BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, pois a referida instituição financeira possui a propriedade resolúvel do bem, não sendo, portanto, possível ao réu a transferência direta da propriedade do imóvel em questão para seu nome sem a anuência do credor fiduciário. Nada obstante a invalidade do negócio entre o autor o requerido em face de terceiros, é certo que produz efeitos entre as partes e, portanto, inadimplida alguma obrigação, pode ser determinado o cumprimento forçado. Na hipótese, o autor pretende exigir o cumprimento forçado, pleiteando a condenação do réu ao pagamento dos valores pendentes. No ponto, inexiste impedimento para que o réu, como terceiro interessado, realize o pagamento do saldo devedor devido, com a posterior transferência do bem para seu nome, mediante a atuação do requerente para fins de apresentar toda a documentação exigida pelo banco financiador, assim como a outorga de escritura pública em favor do réu. Ainda, a inadimplência do réu vem causando outros prejuízos reflexos ao autor, pois, embora já tenha sido disponibilizado o referido imóvel em favor do réu, este não quitou com as suas obrigações contratuais relativos ao imóvel, despesas que devem, portanto, serem ressarcidas ao autor” (sentença de ID no 76663315 dos autos no 0715807-26.2019.8.07.0020) “Cabe esclarecer que não se está fixando obrigação de transferência da posição contratual no financiamento do ‘APARTAMENTO No 1106, VAGA DE GARAGEM No 197, TORRE ‘B’, LOTE No 4, RUA 5 NORTE E LOTE No 7, RUA 4 NORTE, ÁGUAS CLARAS, DISTRITO FEDERAL’ à revelia da anuência do credor fiduciário, mas sim, a determinar a execução forçada do encargo contratual a que se obrigou o réu/apelante, Victor Hugo de Oliveira Pereira, consistente na quitação das prestações do financiamento imobiliário, para só então, proceder-se à devida transferência de propriedade do imóvel” (acórdão de ID no 107897313 dos autos no 0715807-26.2019.8.07.0020, proferido pela egrégia 4a Turma Cível, sob a Relatoria do eminente Desembargador Sérgio Rocha). Considerando o que foi dito nos pronunciamentos judiciais citados sobre a necessidade de que o agravante providencie a quitação, como condição necessária à posterior transferência da propriedade, e estando assentado, ao menos preliminarmente, que a discussão sobre a posse ora pretendida não esteve alcançada na coisa julgada - condição sem a qual a presente ação sequer seria admissível -, não há como deferir-se a imediata imissão na posse, antes de instaurado o contraditório. Lembre-se que a petição inicial ainda não restou definitivamente recebida, pois na mesma decisão agravada consta determinação de emenda Aliás, a antecipação da tutela pleiteada, como é de sua essência, confunde-se como o próprio pedido em definitivo. Contudo, os fatos alegados pelo agravante carecem de prova consistente, que haverá de ser produzida durante a instrução processual, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, não conheço do recurso quanto ao pedido de suspensão do cumprimento de sentença no 0715807-26.2019.8.07.0020, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos do decisum, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC. Na extensão do conhecimento, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação do recorrido, pois a inicial sequer foi recebida, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator